Tribunal: TJDFT
Processo: 0719776-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719776-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL objetivando a desconstituição do acórdão no 1101208, prolatado pela Colenda Segunda Turma Cível desta egrégia Corte de Justiça, no julgamento do Reexame Necessário e da Apelação no 0704616-78.2018.8.07.0000, interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação Civil Pública no 0702009-72.2017.8.07.0018. O autor alega que houve manifesta violação à norma jurídica quanto à condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em Ação Civil Pública. Defende que, ao interpretar o artigo 18 da Lei de Ação Civil Pública, o STJ firmou o entendimento no sentido de que, em razão da simetria, quando inexistente má-fé, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte ré em Ação Civil Pública. Destaca que a Defensoria Pública do Distrito Federal não faz jus ao recebimento de honorários de sucumbência, ainda que vencedora na demanda. Assim, não tendo havido má-fé do réu (autor desta rescisória), não há que se falar em sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública autora (ré desta rescisória) Diz que não se aplica ao caso o Tema no 1.002 do STF, haja vista que a questão discutida no Recurso Extraordinário se restringiu ao direito da Defensoria Pública em receber honorários advocatícios mesmo quando litiga contra o Distrito Federal, não tendo, contudo, afastado a aplicabilidade do art. 18 da LACP. Repisa que o acórdão rescindendo afronta as normas processuais aplicáveis ao condenar o Distrito Federal, no bojo da ação civil pública, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, sem que tenha havido sua má-fé Tece considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Requer o conhecimento da ação e a concessão de tutela de urgência para que seja suspenso o Cumprimento de Sentença no 0702009-72.2017.8.07.0018, em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, até o julgamento final do presente feito. No mérito, a procedência dos pedidos iniciais para rescindir o acórdão no 1101208, com a prolação de novo julgamento que afaste a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. Ausentes depósito judicial e preparo em razão da isenção legal. É o relatório. D E C I D O. Analisados os pressupostos legais, entre os quais o não transcurso do biênio decadencial (art. 975, CPC), consoante ID 59118998 - Pág. 273, e estando a rescisória calcada no permissivo legal do art. 966, VIII do Código de Processo Civil, dela conheço. Conforme previsto pelo artigo 969 do Código de Processo Civil, “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Ab initio, necessário fixar, como é de conhecimento geral, que a ação rescisória é medida excepcionalíssima, só admissível nos casos expressos e taxativos da Lei Processual (art. 966), não sendo passível de interpretação extensiva quanto às hipóteses de cabimento, justamente por se contrapor a uma garantia constitucional de fundamental relevância para a segurança jurídica, a imutabilidade da coisa julgada, conforme o preceito insculpido no inciso XXXVI do art. 5o da Constituição da República. É a lição do eminente Professor Antônio Cláudio da Costa Machado (Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, 2a edição, 2008, Ed. Manole, p. 881): Dada a circunstância de o fenômeno jurídico coisa julgada ser tido pela ordem constitucional como uma das garantias fundamentais do indivíduo (CF, art. 5o, XXXVI), a sua quebra ou o seu rompimento só pode acontecer em hipóteses expressamente consagradas pela lei. Daí o rol taxativo (numerus clausus), expresso pelos incisos abaixo. O próprio caput desse art. 485, contudo, já estabelece uma importante limitação genérica ao direito (processual ou material?) de pedir rescisão: rescisória só cabe se o ato atacado é sentença (sentença mesmo ou acórdão – arts. 162, § 1o e 163) de mérito, vale dizer, decisão jurisdicional que aprecia o pedido solucionando o litígio e que, por isso, faz coisa julgada material (arts. 269, 467 e 468); sentenças terminativas (art. 267) jamais são passíveis de ação rescisória. O trânsito material em julgado, portanto, é que dá o interesse de agir da rescisória, já que o mero trânsito formal não impede a repropositura da ação (art. 268) O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, dispõe a respeito dos requisitos necessários para a concessão das tutelas de urgência. Transcrevo: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Elpídio Donizetti ao analisar a antecipação da tutela faz as seguintes considerações: Por prova inequívoca entende-se a prova suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titulo do direito material disputado. (...) A verossimilhança guarda relação com a plausibilidade do direito invocado, com o fumus boni iuris. Entretanto, na antecipação da tutela, exatamente porque se antecipam os efeitos da decisão de mérito, exigi-se mais que a fumaça: exibe-se a verossimilhança, a aparência do direito. Além da prova inequívoca, apta a convencer o juiz da verossimilhança da alegação, para a concessão da antecipação da tutela é indispensável que haja possibilidade de dano de difícil reparação, caso os efeitos da decisão só sejam produzidos ao final, na sentença. É o periculum in mora. (...) A antecipação da tutela é concedida com base num juízo provisório, formado a partir dos fatos unilateralmente narrados. Pode ser na decisão final, em razão do contraditório e das provas apresentadas pela parte adversa, que o juiz mude seu convencimento e decida contrariamente aos interesses daquele que foi beneficiado coma antecipação. Essa é a razão porque “não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado” (art. 273, §2o). (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008. pág. 219) O acórdão rescindendo de ID 59118998 - Pág. 129 deu provimento ao apelo interposto pela Defensoria Pública para condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor. Transcrevo sua ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CONTENDA COM O DFTRANS. ÓRGÃOS DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 45/2004, 74/2013 E 80/2014. ART. 134, CF. AUTONOMIA. ORÇAMENTO PRÓPRIO. LEI COMPLEMENTAR 80/94 E 132/09. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. VERBAS HONORÁRIAS DEVIDAS. SÚMULA 421 DO STJ. SUPERADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença de parcial procedência proferida em ação civil pública em face do DFTRANS com pedidos de cadastramento ou recadastramento no benefício do passe livre de estudantes moradores de rua, matriculados na rede de ensino pública do Distrito Federal; de que seja determinada a elaboração de uma plataforma alternativa às inscrições virtuais e condenação do requerido nos honorários de sucumbência. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença sob a alegação de que são devidos honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública mesmo quando atua em face de órgão integrante da mesma Fazenda Pública. 2. De acordo com o artigo 4o, XXI, da Lei Complementar 80/94, é função institucional da Defensoria Pública "executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores". 3. As Emendas Constitucionais no 45/2004, 74/2013 e 80/2014 conferiram autonomia administrativa, funcional e orçamentária à Defensoria Pública, o que a permite receber verba honorária e sucumbencial mesmo quando contende com órgão pertencente à mesma Fazenda pública, posto que inexistente confusão patrimonial. 4. Precedente do STF: "(...) 6. Honorários em favor da Defensoria Pública da União. Mesmo ente público. Condenação. Possibilidade após EC 80/2014. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo a que se nega provimento. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9. Agravo interno manifestamente improcedente em votação unânime. Multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 5% do valor atualizado da causa." (AR 1937 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Acórdão Eletrônico Dje-175, 08-08-2017). 5. Recurso provido. (Acórdão 1101208, 07046167820188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no PJe: 13/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O autor alega que houve manifesta violação à norma jurídica, haja vista que, ao interpretar o artigo 18 da Lei de Ação Civil Pública, o STJ firmou o entendimento no sentido de que, em razão da simetria, quando inexistente má-fé, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte ré em Ação Civil Pública. Assim, a Defensoria Pública do Distrito Federal (ré desta rescisória) não faz jus ao recebimento de honorários de sucumbência, ainda que vencedora na demanda, por não ter havido má-fé do Distrito Federal réu (autor desta rescisória). Defende a inaplicabilidade do Tema no 1.002 do STF ao caso, porquanto a questão discutida se restringiu ao direito da Defensoria Pública em receber honorários advocatícios mesmo quando litiga contra o Distrito Federal, não tendo, contudo, afastado a aplicabilidade do art. 18 da LACP. Sem razão. O art. 18 da Lei n. 7.347/1985, Lei da Ação Civil Pública, reza que, nas ações de que trata esta lei, não haverá qualquer adiantamento de despesas processuais pela parte autora, tampouco condenação em honorários advocatícios, salvo má-fé. Transcrevo: Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. Da leitura do dispositivo supra, tem-se que, nas Ações Civis Públicas, o benefício da isenção das despesas processuais e honorários advocatícios restringe-se à parte autora, no caso, a Defensoria Pública do DF, de modo que não gozará do mesmo benéfico o réu. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO LEGAL APENAS DA ENTIDADE AUTORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. (...) . 3. O art. 18 da Lei n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) prescreve que não haverá qualquer adiantamento de despesas processuais. Trata-se de regramento específico, que impede que o autor da ação arque com os ônus periciais e sucumbenciais. 4. Aquele que integrar o pólo passivo da relação processual não desfrutará do mesmo benefício. O fundamento da norma visa resguardar somente a entidade patrocinadora da demanda, pois, assim sendo, evita-se qualquer empecilho para que os direitos coletivos, em sentido lato sensu, sejam reconhecidos e tutelados judicialmente. (...) 7. Apelação desprovida. (Acórdão 1320555, 07022902320208070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 8/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER (AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA). INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DA INFORMÁTICA - IBDI. MINISTÉRIO PÚBLICO. APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS RECURSAIS. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. REJEITADAS. ERRO MATERIAL. ACOLHIDO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (...) 7. Do erro material - isenção de custas conferida à ré. 7.1. No que toca à isenção no recolhimento do preparo concedido à ré no julgado, trata-se de erro material que deve ser corrigido. 7.2. Inicialmente, deve-se verificar se as regras contidas no art. 18 da Lei da Ação Civil Pública e no art. 87 do CDC que, com redações similares, isentam os autores de ações civis públicas e de ações coletivas do adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, estendem-se às ações propostas por entidades de representação profissional. 7.3. O art. 18 da Lei no 7.347/85, norma processual especial, expressamente afastou a necessidade de o autor adiantar custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas para o ajuizamento de ação civil pública, que só deverão ser recolhidos ao final pelo réu, se for sucumbente, ou pelo requerente, quando comprovada a sua má-fé. 7.4. Portanto, deve ser afastada a isenção de custas. anteriormente conferida à Apple na presente ação. (...) 9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (Acórdão 1217780, 07008995520188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019 – grifos nossos). Nessa senda, figurando o Distrito Federal como réu na Ação Civil Pública e sendo sucumbente, não desfrutará deste beneplácito. Ademais, não merece prosperar a alegação do autor no sentido de que restou inobservado no acórdão rescindendo que a Corte Especial do STJ, ao interpretar o art. 18 da Lei n. 7.347/1985, firmou a compreensão de que “em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985. ” Isso porque, a divergência com alguns posicionamentos sem efeito vinculante dos Tribunais Superiores e do próprio TJDFT, a exemplo dos proferido no bojo do EAREsp 962.250/SP, do REsp 1796436/RJ e do REspm1.974.436/RJ, apontados pelo ora autor, não autoriza a alteração do julgado em sede de ação rescisória, não havendo que se falar em qualquer vício por ter o Colegiado proferido entendimento diverso daquele declinado em outros julgamentos, como quer fazer crer a parte ora autora, considerando a ausência de efeito vinculante do julgado paradigma. Dito isso, acerca do direito da Defensoria Pública em receber honorários advocatícios mesmo quando litiga contra o Distrito Federal, prevê a Constituição Federal: Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. § 1o Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. § 2o Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2o. § 3o Aplica-se o disposto no § 2o às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. § 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. Conforme previsão do parágrafo 1o, foi editada a Lei Complementar no 80/94, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, que assim prevê: Art. 4o São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: (...) XXI - executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; (...) Art. 52. A Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios é organizada e mantida pela União. Apesar da previsão de que a Defensoria Pública do Distrito Federal é organizada e mantida pela União, a Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece: Art. 75. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos Deputados da Câmara Legislativa e receberão numeração distinta das leis ordinárias. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, constituirão leis complementares, entre outras: (...) XII - a lei de organização e funcionamento da Defensoria Pública do Distrito Federal. Art. 114. A Defensoria Pública é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe fundamentalmente, como expressão e instrumento do regime democrático, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa judicial e extrajudicial, em todos os graus, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. § 1o À Defensoria Pública do Distrito Federal é assegurada, nos termos do art. 134, § 2o, da Constituição Federal, e do art. 2o da Emenda Constitucional no 69, de 29 de março de 2012, autonomia funcional e administrativa, cabendo-lhe elaborar, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias, sua proposta orçamentária e encaminhá-la ao Poder Executivo para consolidação da proposta de lei de orçamento anual e submissão ao Poder Legislativo. Art. 145. Os recursos financeiros correspondentes às dotações orçamentárias da Câmara Legislativa do Distrito Federal, do Tribunal de Contas do Distrito Federal e da Defensoria Pública do Distrito Federal são repassados em duodécimos, até o dia 20 de cada mês, em cotas estabelecidas na programação financeira, exceto em caso de investimento, em que se obedecerá ao cronograma estabelecido. Acerca da condenação do ente público ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública a ele vinculado, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005 (Tema 1.002), em sede de repercussão geral, firmou a tese no sentido de que “ é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. ”. Transcrevo a sua ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023) (destaquei) Dessa forma, é necessário adotar o entendimento de que é possível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, mesmo nas causas em que litiga em face do ente a que pertença. Com efeito, não merece guarida a alegação do autor no sentido de que o desfecho da tese analisada pelo STF, no Tema no 1002, não ponderou todos os procedimentos possíveis nem os microssistemas processuais que têm regras específicas para a fixação de honorários advocatícios sucumbência. Do mesmo modo, de que o STF não questionou e/ou afastou a interpretação dada pela jurisprudência do STJ ao art. 18 da Lei no 7.347/1985, que segue sendo aplicada pelos tribunais pátrios. Assim, mostra-se escorreito o acórdão que, no bojo da Ação Civil Pública, condenou o Distrito Federal vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. VAGA EM UTI NEONATAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. I - A ação foi patrocinada pela Defensoria Pública contra o Distrito Federal, que a mantém. Consoante julgamento com repercussão geral do STF no RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal.Reformulado o entendimento da Relatora. (...) III - Apelação da Defensoria Pública provida. (Acórdão 1855716, 07009989520238070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no PJe: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE CONSULTA E EXAMES. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. RESISTÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A existência de sucumbência do Distrito Federal na presente demanda, na qual a parte Autora é representada pela Defensoria Pública do DF, impõe a observância do precedente vinculante recentemente firmado pelo e. STF, no julgamento do Tema no 1.002 da Repercussão Geral, com fixação de tese no sentido de que: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". 2. É cabível a fixação de honorários de sucumbência no cumprimento de sentença relacionada a obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, a ser fixada de forma equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC/15, desde que demonstrada a residência injustificada do ente público. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1848379, 07493634020238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/4/2024, publicado no PJe: 27/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, a lide foi julgada de acordo com os moldes legais, não sendo possível se verificar, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer violação passível de correção pela via excepcional da ação rescisória. Assim, considerando que a concessão da medida antecipatória dos efeitos da tutela, conforme autoriza o art. 969 do CPC, e na esteira do que preconizado pelo art. 300, do mesmo Código, além do periculum in mora, está condicionada a probabilidade do direito, o que não se revela presente no caso dos autos, como visto acima, assim, impõe-se o indeferimento do pedido liminar. Nesse sentido já se manifestou o Tribunal: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA OU DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que, na ação rescisória ajuizada pelo agravante, indeferiu o pedido liminar para determinar a suspensão do cumprimento do acórdão exequendo objeto do pedido rescindendo. 2. Em se tratando de ação rescisória, o pedido de suspensão do cumprimento de sentença reclama que a probabilidade de direito deve ser evidenciada tanto em relação ao juízo rescindendo quanto à eventual novo julgamento das questões de mérito da ação originária, sem afastar a exigência do risco de grave dano ou de difícil reparação, requisitos que não se vislumbram presentes na hipótese. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1818135, 07348827220238070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA OU DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. 2. Em se tratando de ação rescisória, o pedido de suspensão do cumprimento de sentença reclama que a probabilidade de direito deve ser evidenciada tanto em relação ao juízo rescindendo quanto à eventual novo julgamento das questões de mérito da ação originária, sem afastar a exigência do risco de grave dano ou de difícil reparação. (...) 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1708686, 07317252820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO da ação e INDEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada pelo autor. Cite-se a ré, com prazo de 30 dias para a apresentação de resposta aos termos da presente ação rescisória (art. 970, CPC). Brasília, DF, 16 de maio de 2024 17:31:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador